Tribunal: TJSP
Processo: 2007924-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Condenação na entrega ao autor das unidades distratadas, na recomposição das garantias defraudadas e no pagamento de encargos de sucumbência – Matéria da impugnação limitada pelo art. 525, §1o, CPC – Possibilidade da adjudicação dos apartamentos cuja alienação ao autor foi anulada na sentença exequenda – Imóveis objetos de garantia contratual –

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Condenação na entrega ao autor das unidades distratadas, na recomposição das garantias defraudadas e no pagamento de encargos de sucumbência – Matéria da impugnação limitada pelo art. 525, §1o, CPC – Possibilidade da adjudicação dos apartamentos cuja alienação ao autor foi anulada na sentença exequenda – Imóveis objetos de garantia contratual – Cumprimento provisório disciplinado pelo art. 520, CPC – Solidariedade dos vencidos nos encargos de sucumbência.
Recurso desprovido.